Tribunal: CARF
Processo: 10340.721761/2024-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721761/2024-87
ACÓRDÃO
1401-007.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBJ AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2021
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
INCENTIVOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. PARA. LUCRO REAL. EXCLUSÃO.
REQUISITOS E CONDIÇÕES.
A partir da Lei Complementar 160/2017, benefícios fiscais relativos ao
ICMS, concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal e considerados
subvenções por força do § 4o do art. 30 da Lei 12.973/2014, poderão deixar
de ser computados na determinação do lucro real, desde que observados
os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei 12.973/2014,
dentre os quais, a necessidade de que a parcela do lucro obtido pela
subvenção governamental seja constituída reserva de incentivo fiscal. Não
havendo lucro obtido pela subvenção não há exclusões a serem feitas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para reconhecer a identidade de objetos entre a discussão na esfera judicial e
administrativa, negar provimento ao Recurso Voluntário e anular, de ofício, a decisão a quo,
Fl. 7320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721761/2024-87
2
declarando definitivo o lançamento na esfera administrativa, em razão de concomitância da
discussão nas esferas administrativa e judicial, nos termos da súmula CARF n° 1.
Sala de Sessões, em 29 de abril de 2026.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Matheus Ferreira Azevedo,
Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin e Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância que
negou provimento à impugnação apresentada contra autos de infração de Imposto Sobre a Renda
da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Da Fiscalização e da Decisão Recorrida
De acordo com a fiscalização, a fiscalizada teria excluído, indevidamente, da base de
cálculo de IRPJ e CSLL, receitas decorrentes de subvenções relacionadas à isenção e redução de
base de cálculo do ICMS. Foi verificado que a fiscalizada, gozando de benefícios fiscais de isenção
e redução de base de cálculo do ICMS, teria realizado o seguinte procedimento:
- contabilizou despesa com o ICMS (isento ou de base reduzida), em contrapartida
de uma receita de isenção ou redução de base de cálculo, no mesmo valor;
- considerando a receita como subvenção, destinou a parcela do lucro referente à
receita contabilizada para a Reserva de Incentivos Fiscais, prevista no art. 195-A da Lei n° 6.404, de
1976; e
- excluiu, na Escrituração Contábil Fiscal – ECF, especificamente no Livro de
Apuração do Lucro Real – LALUR e no Livro de Apuração da Contribuição Social - LACS, o valor
dessa receita destinada à reserva de incentivos Fiscais.
Consta, do Termo de Verificação Fiscal, a informação de que a fiscalizada teria
movido ação judicial “declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de
indébito tributário em desfavor da União/Fazenda Nacional”. Nessa ação, a fiscalizada afirma ser
detentora dos seguintes benefícios fiscais:
Fl. 7321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721761/2024-87
3

Em vista do exposto, requer (a) a não incidência do IRPJ e CSLL sobre os valores
correspondentes a esses benefícios e (b) a restituição/compensação dos valores pagos
indevidamente no período prescricional, atualizados pela Taxa Selic, conforme a seguir
reproduzido:
Diante do exposto e do que consta nos autos, requer-se:
a) que seja julgada procedente a presente ação, a fim de que seja declarada a não
incidência do IRPJ e CSLL nas subvenções concedidas pelos Estados e Distrito
Federal e utilizadas pela Requerente, independentemente da classificação da
subvenção ou de qualquer outro requisito, tendo em vista o Princípio Federativo e
a Imunidade Recíproca, a fim de que sejam excluídas da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL as referidas subvenções;
b) que seja a Requerida condenada à restituição/compensação dos valores pagos
indevidamente no período prescricional, atualizados pela Taxa Selic, nos termos
do art. 39, §4°, da Lei 9.250/95;
c) caso a exclusão das referidas subvenções da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
resultem, respectivamente, em prejuízo fiscal e base negativa, que os referidos
valores possam ser recompostos;
d) que seja determinada a citação da Requerida, para, caso queira, apresentar
contestação, declarando a Autora desinteresse na realização da Audiência de
Conciliação e Mediação, nos termos do art. 319, inciso VII e art. 334, §4°, inciso II,
do CPC;
e) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, nos termos do
art. 319, VI, do CPC/15;
f) a condenação da Ré ao ônus de sucumbência e ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados em valor não inferior
ao previsto no artigo 85, §3°, do CPC.
A fiscalização entendeu que (a) os benefícios não teriam a natureza de subvenções
para investimento e (b) teriam sido criadas fictamente receitas e despesas de mesmo valor, não
alterado o Resultado do Exercício.
Portanto, com a criação de despesas e receitas fictas, por não ter auferido qualquer
vantagem econômica, a fiscalizada não seria destinatária de incentivo ou benefício fiscal
decorrente de uma norma de desoneração do ICMS. Argumenta, a fiscalização, que, como o ICMS
não integra a receita bruta, não seria possível excluir sua isenção dessa receita bruta, concluindo
não haver renda a ser excluída.
Fl. 7322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721761/2024-87
4
Com isso, a fiscalização glosou a exclusão realizada no LALUR/LACS, reduzindo o
saldo de prejuízos fiscais e registrando, no auto de infração, o percentual legal da multa de ofício,
de 75%, sem entretanto, apurar valor para a multa.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação à qual, em sede
de julgamento de primeira instância, conforme antes relatado, foi negado provimento.
Do Recurso Voluntário
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, requerendo a
reforma da decisão recorrida e a improcedência dos autos de infração. Subsidiariamente, pede o
afastamento da multa lançada e, ainda, que as intimações referentes ao processo sejam realizadas
exclusivamente em nome do advogado. Após pugnar pela tempestividade do recurso e
apresentar uma breve descrição dos fatos atinentes ao processo, passa a suas alegações recursais,
conforme a seguir relatado.
Da contabilização dos Benefícios Fiscais do ICMS
Inicia afirmando que a questão central do presente processo seria verificar a
aplicabilidade do art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014, ao presente caso e se os requisitos nele
previstos teriam sido atendidos. Quanto a esse ponto, insurge-se contra o disposto no ADI RFB n°
4, de 2024, em face da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do
Tema 1.182.
Afirma que, no Tema 1.182, consta que, a partir da vigência da Lei Complementar n°
160, de 2017, os benefícios concedidos pelos Estados e DF, mesmo que não registrados como
acréscimo patrimonial, poderiam ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que
atendidos os requisitos do art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014. Discorda da exigência, do ADI, do
reconhecimento da receita, em conformidade com as normas contábeis. Argumenta que essa
seria uma restrição indevida, por mitigar o alcance do Tema 1.182 do STJ.
Defende que o tratamento contábil previsto na NBC TG 07, destinado a subvenções,
seria perfeitamente aplicável ao caso, por conta do que dispôs a Lei Complementar n° 160, de
2017, que equiparou todas as subvenções de ICMS a subvenções para investimento. Em reforço a
esse entendimento, alega que o Convênio ICMS 190, de 2017, refere isenções e reduções de base
de cálculo como subvenções fiscais abarcadas pela Lei Complementar n° 160, de 2017.
Prossegue alegando que, em que pese as restrições previstas no ADI, teriam sido
atendidas pela contribuinte as condições de (a) acréscimo de receita e (b) cumprimento das
normas da NBC TG 07.
Quanto ao primeiro requisito, afirma que a receita da isenção / redução de base de
cálculo teria sido devidamente escriturada, a débito da respectiva despesa, sensibilizando o
resultado. Argumenta que esses lançamentos, no resultado, funcionariam como um recurso
esquemático, para otimizar a visualização dos valores subvencionados, no resultado da empresa.
Fl. 7323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721761/2024-87
5
Conclui, assim, que os valores referentes ao benefício de redução da base de cálculo do ICMS
transitariam no resultado da empresa e, portanto, representariam efetiva mutação patrimonial.
Quanto ao segundo requisito, ou seja, a observância da NBC TG 07, afirma que
reconheceu o valor total do imposto como se devido fosse, nos termos do §§ 38D e 38E, em
seguida, reconheceu a receita decorrente da isenção / redução da base de cálculo e que, ao final,
destinou o valor da receita contabilizada à reserva de incentivos fiscais, prevista na Lei das S/A.
Ainda, alega que questões formais, de contabilização, não deveriam se sobrepor à
essência do que está sendo discutido. Argumenta que a contabilidade não está unicamente
voltada para a identificação do fato gerador e do quantum debeatur tributário, demandando que a
legislação fiscal adapte os fatos econômicos registrados aos contornos exigidos para a
identificação da obrigação tributária. Conclui, com isso, que o registro contábil não pode ser, de
forma generalizada e simplificadora, o definidor singular da natureza dos eventos do mundo
fático.
Em adendo, alega que o repasse do valor do tributo ao consumidor não seria uma
exigência para reconhecimento da receita. Afirma que, no caso concreto, o Estado de Goiás não
teria determinado esse repasse para fruição do benefício. Argumenta no sentido de que:
- no caso de repasse do valor ao adquirente, como ocorre com benefícios fiscais de
crédito presumido, nenhum ajuste seria necessário, para sua exclusão da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL; e
- por outro lado, nos benefícios em que o contribuinte não é obrigado a repassar,
em seu preço, entendendo ser esse o caso, a parcela desonerada do ICMS, a exclusão do aumento
na margem de lucro da empresa seria uma decorrência do entendimento jurisprudencial (STJ) do
tema.
Defende que a afirmação de que não haveria receita envolvida apenas confirmaria a
posição pacificada pelo STJ, de que a isenção ou redução de base de cálculo seriam grandezas
negativas. Argumenta que, justamente por serem essas grandezas negativas, não haveria que se
exigir, para os benefícios, aumento do resultado.
Da multa de ofício
Com relação à multa de ofício, alega que a legislação tributária não permite que o
valor das subvenções excluídas seja utilizado como base de cálculo para aplicação da multa, que
tem caráter punitivo. Assim, ainda que, por terem sido apenas reduzidos os saldos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL do período, sem valor de multa exigido, argumenta que a
multa deveria ser cancelada.

É o relatório.

Fl. 7324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721761/2024-87
6
VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Delimitação da Lide
Do ponto de vista factual, a situação é de fácil entendimento. A contribuinte goza
de isenção / redução da base de cálculo do ICMS e (a) reconheceu despesa com o tributo
isento/reduzido e receita no mesmo valor, (b) destinou o valor da receita para Reserva de Lucro e
(c) excluiu esse valor da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A contribuinte, fazendo jus a benefício fiscal de isenção / redução da base de
cálculo de ICMS, entende que os valores atinentes ao ICMS isento, bem como à redução de ICMS,
correspondem a uma receita que, destinada à Reserva de Incentivos Fiscais, seria passível de
exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para suportar esse entendimento, alega estar
enquadrada na situação tratada pelo Tema 1.182, do STJ.
Por outro lado, a fiscalização, e a decisão recorrida, entendem que, na situação
tratada nos autos, (a) o benefício fiscal não teria a natureza de subvenção para investimento e (b)
não haveria despesa com tributo isento ou reduzido a ser reconhecida e, portanto, não se poderia
considerar uma receita de recuperação de tal despesa e, finalmente, não haveria valor a ser
destinado à Reserva de Incentivos Fiscais, não havendo valor a ser excluído da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Com isso, entendem que o caso em discussão não se enquadraria na situação
tratada pelo Tema 1.182, do STJ.
Da Concomitância da Discussão nas Esferas Administrativa e Judicial
Colocada a delimitação da lide, verifica-se, de pronto, a concomitância da discussão
nas esferas administrativa e judicial. Para deslinde da questão, é necessário partir do pedido
constante da peça inicial da ação judicial, porque o pedido é de delimita o objeto da lide, vejamos
a seguir, excerto da petição inicial, na parte que importa:
Diante do exposto e do que consta nos autos, requer-se:
a) que seja julgada procedente a presente ação, a fim de que seja declarada a não
incidência do IRPJ e CSLL nas subvenções concedidas pelos Estados e Distrito
Federal e utilizadas pela Requerente, independentemente da classificação da
subvenção ou de qualquer outro requisito, tendo em vista o Princípio Federativo e
a Imunidade Recíproca, a fim de que sejam excluídas da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL as referidas subvenções;
b) que seja a Requerida condenada à restituição/compensação dos valores pagos
indevidamente no período prescricional, atualizados pela Taxa Selic, nos termos
do art. 39, §4°, da Lei 9.250/95;
Fl. 7325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721761/2024-87
7
c) caso a exclusão das referidas subvenções da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
resultem, respectivamente, em prejuízo fiscal e base negativa, que os referidos
valores possam ser recompostos;
d) que seja determinada a citação da Requerida, para, caso queira, apresentar
contestação, declarando a Autora desinteresse na realização da Audiência de
Conciliação e Mediação, nos termos do art. 319, inciso VII e art. 334, §4°, inciso II,
do CPC;
e) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, nos termos do
art. 319, VI, do CPC/15;
f) a condenação da Ré ao ônus de sucumbência e ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados em valor não inferior
ao previsto no artigo 85, §3°, do CPC.
Entendo que a matéria em apreciação na ação judicial engloba a íntegra do objeto
de defesa neste processo administrativo, visto o pedido é direto, pela “não incidência do IRPJ e
CSLL nas subvenções concedidas pelos Estados e Distrito Federal e utilizadas pela Requerente,
independentemente da classificação da subvenção ou de qualquer outro requisito”. Repara-se
que não há ressalva da possibilidade de procedimentos de fiscalização pela Receita Federal para
analisar a regularidade do cumprimento dos requisitos legais para a exclusão desses benefícios,
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Adicionalmente, cumpre referir que também há pedido de “restituição /
compensação dos valores pagos indevidamente no período prescricional, atualizados pela Taxa
Selic”, o que implica a direta impossibilidade de discussão administrativa do pedido.
Entendo que o escopo da ação judicial não seria apenas o de se reconhecer um
direito do contribuinte em abstrato, mas de impedir a cobrança do IRPJ e da CSLL sobre o valor
dos benefícios fiscais do ICMS. No mesmo sentido, a Impugnação administrativa visava
desconstituir o Auto de Infração. Assim, caso seja dado provimento ao pedido, o presente
lançamento não poderia subsistir. Isso revela identidade de objetos.
Nos termos da Tese 1182 do STJ não seria obstado que a Receita Federal
procedesse ao lançamento do IRPJ e da CSLL em procedimento fiscalizatório e não seria obstado
que a recorrente lograsse demonstrar na esfera administrativa que seguiu os parâmetros
delineados pelo STJ no Tema 1182. Contudo, houve uma fiscalização e a ora recorrente teve a
possibilidade de demonstrar sua adequação aos parâmetros delineados pelo STJ no Tema 1182,
porém, a fiscalização entendeu que eles não estavam atendidos e, nesse momento, já teriam sido
cumpridos os termos do Tema 1.182 do STJ.
O que não se pode admitir é, paralelamente a uma discussão judicial sobre a
matéria, corresse uma discussão sobre a matéria na esfera administrativa. Isso, porque, no caso
de decisão administrativa desfavorável ao contribuinte, seria possível nova discussão judicial, em
sede de embargos à execução, o que desfiguraria o processo.
Fl. 7326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.902 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721761/2024-87
8
Por fim, quanto à multa, entendo que não haja lide, pois não há valor de multa
exigido no lançamento, que se restringiu à redução de prejuízos fiscais acumulados.
Por esses motivos, reconheço a identidade de objetos entre a discussão na esfera
judicial e administrativa, e nego provimento ao Recurso Voluntário, para anular a decisão a quo e
declarar definitivo o lançamento na esfera administrativa, em razão de concomitância da
discussão nas esferas administrativa e judicial, nos termos da súmula CARF n° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, para
reconhecer a identidade de objetos entre a discussão na esfera judicial e administrativa, negar
provimento ao Recurso Voluntário e anular, de ofício, a decisão a quo, declarando definitivo o
lançamento na esfera administrativa, em razão de concomitância da discussão nas esferas
administrativa e judicial, nos termos da súmula CARF n° 1..

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 7327
DF CARF MF
Original